Tribunal: CARF
Processo: 16561.720089/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720089/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.852 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO
MÉTODO MAIS BENÉFICO PELA FISCALIZAÇÃO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA.
Do comando imperativo contido no parágrafo 4o do artigo 18 da Lei no
9.430/96 extrai-se ser mandatório à fiscalização oportunizar ao contribuinte a
apresentação de método alternativo, tão logo desqualifique o método eleito ou
divirja dos cálculos por ele apresentados na utilização do método em tese
aplicável originalmente eleito. Entretanto, no caso, o direito de apresentar
método alternativo foi exercido pelo contribuinte para parte dos produtos
controlados, demonstrando sua inequívoca ciência acerca do direito à apuração
por método alternativo de sua escolha. Deste fato decorre a constatação de que
a não apresentação de método alternativo para os demais itens fiscalizados foi
opção do contribuinte, que não pode agora se beneficiar de nulidade sacada da
algibeira.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL-60. IN 243/2002
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720089/2014-12
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

Neudson Cavalcante Alburquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de autuação para exigência de IRPJ e CSLL (acrescidos de juros de mora
e multa de ofício de 75%) relativos ao ano-calendário de 2009, lavrada, em suma, sob a alegação
de inconsistência na apuração dos ajustes de preços de transferência em importações realizadas
pela Recorrente.
De acordo com a D. Fiscalização: (i) no cálculo do PRL-60, a Recorrente teria
apurado o preço parâmetro sem observância da IN 243/02; (ii) e, em relação ao cálculo
alternativo apresentado pelo método PIC, teriam sido apuradas diferenças no preço parâmetro
alguns produtos, como os produtos código 990281015 e A2C00046375.
Em sua Impugnação, a Recorrente alegou que:
(i) A interpretação adotada pela fiscalização com aplicação do art. 12, da IN 243/02,
viola o art. 18 da Lei 9.430/96, reduzindo o preço parâmetro e assim restringindo a
dedução das despesas necessárias;
(ii) A metodologia de cálculo adotada pela fiscalização viola o princípio da legalidade,
pois majora indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
(iii) A fiscalização não teria considerado ou mencionado os demais métodos possíveis
para avaliar qual seria o mais benéfico ao contribuinte, desatendendo à obrigação
imposta pelos artigos 18 e 19 da Lei no 9.430/96 e por princípios constitucionais como
a capacidade contributiva (art. 145, §19, CF/88), isonomia (art. 150, II, CF/88), não-
confisco (art. 150, IV, CF/88) e aplicação da lei mais benéfica prevista, inclusive no
art. 106 do CTN;
(iv) A multa e os juros moratórios devem ser cancelados face ao disposto no art. 100
da CTN;
(v) A multa é confiscatória.
Após apresentação da impugnação, a DRJ converteu o julgamento em diligência
(fls. 446) para a Demac/SP:
“(i) esclarecer a metodologia e o cálculo efetuado para os itens 990281015 e
2C00046375, justificando a desqualificação do método PRL-60 e a adoção do
método PIC; e
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

(ii) explicitar a metodologia para o recálculo realizado para os demais produtos
sujeitos ao método PIC.”
No procedimento de diligência, a Recorrente foi intimada (fls. 454/455) para
apresentar as seguintes informações (i) demonstrar como foram obtidos os Preços Parâmetros
para os produtos de códigos 990281015 e A2C00046375, de R$ 4,18 e R$ 34,67,
respectivamente e, (ii) esclarecer (e, se for o caso, fazer os ajustes necessários) as razões pelas
quais a planilha apresentada pela Recorrente considerava uma quantidade de 4.800 enquanto a
Declaração de Importação 09/0365957-8 consignava a quantia de 4.920 itens, diferença de 120
itens que não foram considerados na quantidade de produtos do código A2C00046375.
Em resposta, a Recorrente apresentou a planilha com os cálculos relativos aos
preços parâmetros dos produtos 990281015 e A2C00046375. E, com relação ao segundo ponto,
a Recorrente esclareceu que as 120 unidades importadas do produto A2C00046375, por meio da
Declaração de Importação 09/03665957-8, foram destinadas para uso e consumo, razão pela
qual não transitaram pelo estoque.
Ao analisar as informações prestadas, a Fiscalização emitiu um novo Termo de
Intimação pleiteando que a RECORRENTE, apresentasse (i) memórias de cálculo,
demonstrando como foram obtidos os Preços Parâmetros para os códigos 990281015 e
A2C0046375, de R$ 4,18 e R$ 34,67, respectivamente (Método PIC) e (ii) o controle do estoque
do item código A2C00046375 e informar no que foram utilizadas as 120 unidades para ser
considerado como uso e consumo e os respectivos documentos probatórios.
A Recorrente esclareceu que (i) no tocante ao item 1, em razão do tempo já
transcorrido desde a ocorrência das operações envolvidas (mais de 10 anos), não foi possível
localizar as memórias de cálculo originais que compuseram as apurações na época, razão pela
qual foi entregue uma nova memória de cálculo; e (ii) em relação ao item 2, a RECORRENTE
comprovou por documentação contábil/fiscal que as 120 unidades importadas do produto
A2C00046375, por meio da DI 09/03665957-8, não compuseram o cálculo do preço parâmetro,
uma vez que os bens foram importados para uso e consumo (testes para produtos em
desenvolvimento) não se destinando à venda.
A DEMAC de origem apresentou seu Relatório Conclusivo (fls. 504/525),
concluindo que :
(i) a alteração do método PLR 60 para o PIC, relativamente aos itens 990281015 e
AC2C00046375 teria corrido por opção do contribuinte no curso da
fiscalização;
(ii) os preços parâmetro adotados pela RECORRENTE para os produtos 990281015
e A2C00046375 pelo método PIC estavam incorretos, mantendo-se a autuação
neste ponto;
(iii) que a diferença de 120 peças do A2C00046375 foi esclarecida e, assim, excluídas
da autuação (R$ 731,21);
(iv) não foram observados os critérios da IN 243/02;
(v) que para 37 insumos não haveria necessidade de ajuste de preços de transferência,
pois:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

a. ao proceder à conciliação entre a planilha constante do auto e a
denominada "Composição Sintetica Importação 2009 IN243.xlsx”, 35 dos
37 itens possuíam preço praticado conforme o método PIC superior ao
parâmetro e não precisariam de ajuste por parte do Fisco (planilha de fl.
514). O valor de R$ 10.297,98 deveria ser excluído da base de cálculo; e
b. o art. 38 da IN SRF no 243, de 2002, determinava não ser necessária a
comprovação do preço parâmetro utilizado se este ultrapassar até 5%
daquele constante dos documentos de importação. Assim, não deveria
ter sido feito ajuste nos itens A2C53141491 e 190053120000
controlados pelo método PRL-60, ensejando redução de R$ 11.182,43
da base tributável.
c. assim concluiu a autoridade tributária responsável pela diligência que:
"para os 35 insumos do método PIC mais os 2 do método PRL, devido
ao equívoco de omitir a margem de divergência foi acrescentado
indevidamente o valor de R$ 21.479,72 nos Ajustes do Preço de
Transferência".
Diante disso, constatou a necessidade de recalcular a autuação, de modo que os
ajustes passaram de R$ 8.523.103,58 (-21.479,72 e -731,21) para R$ 8.500.892,65.
Foi então proferido o Acórdão Recorrido, cancelamento em pequena parcela o
lançamento, nos termos do relatório da DRF de origem. Vejamos a Ementa do Acórdão
Recorrido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. IN 243. LEGALIDADE. A sistemática de
cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de
sessenta por cento" (PRL 60) prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002,
disciplina corretamente o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO ESCOLHIDO.
A prerrogativa de o sujeito passivo optar pelo método mais vantajoso não implica a
necessidade de a autoridade lançadora assim proceder.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MEMÓRIA CÁLCULO. VALIDADE. A
metodologia de cálculo resta demonstrada quando elaborada com dados fornecidos
pelo sujeito passivo e por sistemas da administração tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento fático e jurídico.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

MULTA OFÍCIO. ACRÉSCIMOS.
Aplica-se a multa expressa na legislação tributária no lançamento de ofício.
MULTA OFÍCIO. EXCLUSÃO. ATO NORMATIVO.
A exclusão da multa de ofício somente ocorre se a legislação tributária, inclusive
instrução normativa, for observada pelo sujeito passivo.”

Cientificado, o Recorrente interpôs o Recurso Voluntário sob julgamento,
defendendo, em síntese:
i. nulidade por violação ao artigo 9o do Decreto no 70.235/72, como
decorrência do fato de que a fiscalização teria tomado por base uma
planilha elaborada pela Recorrente para atendimento à intimação fiscal,
mas que não refletiria a metodologia de ajuste reputada correta pela
Recorrente;
ii. ilegalidade dos ajustes de preços de transferência apurado com base nos
método PRL 60 conforme a interpretação dada à Lei 9.430/96 pela a
Instrução Normativa no 243;
iii. Obrigatoriedade de utilização, pela fiscalização, do método que ensejasse
o maior valor dedutível para contribuinte (ou de demonstrar a
impossibilidade de aplicação de método alternativo), obrigatoriedade esta
decorrente da faculdade outorgada aos contribuintes pelos arts. 18 e 19
da lei no 9.430/96;
iv. Inexigibilidade da multa de ofício em virtude da aplicação do art. 100 do
CTN, cuja aplicação defende por ter atendido à literalidade da lei no
9.430/96, doutrina e jurisprudência;
v. O Caráter confiscatório da multa de ofício;
vi. Pediu também a realização de sustentação oral por ocasião do
julgamento.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O Contribuinte alega violação ao os princípios constitucionais a princípios
constitucionais, como a capacidade contributiva (art. 145, §19, CF/88), isonomia (art. 150, II,
CF/88), não-confisco (art. 150, IV, CF/88).
Contudo, afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação
a princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso, mas desde já nego provimento aos referidos argumentos de inconstitucionalidade,
por ofensa à Súmula CARF no 2, que transcrevo.

“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

2
– Preliminares de nulidade
2.1
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 9o DO DECRETO No 70.235
A Recorrente reitera a alegação, formulada desde a impugnação, de nulidade da
autuação por suposta violação ao artigo 9o do Decreto no 70.235/72.
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)”
Assevera que a nulidade decorreria do fato de que a fiscalização teria tomado por
base uma planilha elaborada pela Recorrente para atendimento à intimação fiscal, mas que não
refletiria a metodologia de ajuste reputada correta pela Recorrente.
A alegação de nulidade não merece prosperar. Dentre os meios de prova de que
pode se valer a fiscalização, estão as declarações e documentos apresentados pelo contribuinte.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

Independentemente de a malfadada planilha de cálculos ter sido apresentada pelo contribuinte à
contragosto, por discordar da metodologia segundo a qual, a pedido da fiscalização, tal planilha
deveria ter sido elaborada; a contrariedade do contribuinte com o método não impede a
fiscalização de adotá-lo, mormente, não impede a fiscalização valer-se da planilha apresentada
pelo próprio contribuinte.
Ademais, a referida planilha não foi o único meio de prova analisado pela
fiscalização, mas apenas na consolidação dos dados para fins de ajuste. A fiscalização amparou-
se em laudos de preços fornecidos pelo contribuinte, nas informações constantes no sistema
Siscomex, transmitidas pelo próprio contribuinte, e ainda em inspeção pessoal.
Alega também a Recorrente, a ausência de apresentação, pela autoridade
administrativa, de relatório ou termo de constatação para demonstrar a forma de análise dos
documentos e a apuração do suposto ilícito tributário, peça que considera fundamental para
concatenar as razões da autuação e permitir o exercício do direito de defesa.
Ocorre que as razões da autuação foram expostas em documento de fls. 284/302
que, muito embora não consigne em seu cabeçalho o título formal de termo de constatação ou
verificação fiscal, acompanhou os autos de infração e de fato exerce seu papel, expondo
analiticamente o percurso do procedimento de fiscalização e as razões da autuação. O documento
inclusive recebe o título de Termo de Verificação Fiscal no e-Processo.
Não há, portanto, nulidade.
2.2
ADOÇÃO DO MÉTODO QUE PERMITA A MAIOR DEDUÇÃO
A Recorrente assevera que a fiscalização não teria considerado ou mencionado os
demais métodos possíveis para avaliar qual ensejaria maior valor dedutível e verificar os ajustes
conforme tal método, desatendendo à obrigação imposta pelos artigos 18 e 19 da Lei no 9.430/96.
Entendo tratar-se de alegação que, se reconhecida, acarreta a nulidade da autuação.
“Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
(...)
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo
subseqüente.
“Art. 19.
(...)
§ 5o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado o menor
dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo subsequente.”
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

O art. 19 trata do controle de preços de transferência nas exportações, mas é
mencionado pela Recorrente para reforçar sua argumentação.
Defende tratar-se de um direito do Contribuinte que tem como contrapartida um
dever do Fisco no Lançamento de Ofício.
Pois bem, as regras de controles de preços de transferência buscam garantir a
isonomia no tratamento das empresas brasileiras que não realizem operações com partes
relacionadas estrangeiras e aquelas que realizam operações com partes relacionadas estrangeiras
e, por isso, poderiam estar mais suscetíveis a praticar com elas preços distintos daqueles usuais
de mercado, transferindo lucros ao exterior, notadamente quando lá a tributação lhes for menos
onerosa.
Ao dispor sobre a forma de aplicação de tais normas de controle, o §4o do art. 18
utilizou a palavra será, indicando uma obrigação, e não uma faculdade, sem restringir a
aplicação de tal comando como se tratasse de mera faculdade do contribuinte, mas utilizando o
imperativo e assim determinando de maneira vinculante a forma de aferição de eventuais ajustes
pela administração tributária, restringindo a regra geral de dedutibilidade prevista pelo art. 47 da
Lei no 4.506/64.
Muito embora a primeira parte do parágrafo condicione o dever à “hipótese de
aplicação de mais de um método”, trata-se de condicionamento à aplicabilidade em tese de mais
de um método, e não a uma eventual manutenção oficiosa pelo contribuinte de memórias de
cálculo para controlar os ajustes de preços de transferência sob mais de um método possível, até
porque isso exigiria do contribuinte a manutenção permanente dos cálculos de preços de
transferência por todos os métodos em tese aplicáveis, ainda que o contribuinte opte
originariamente por aplicar o PRL mesmo sendo este método que enseje ajuste maior, pelo
simples fato de tratar-se do método mais simples e menos suscetível a questionamentos.
No mundo real, é bastante frequente a escolha do PRL mesmo quando enseje
ajustes maiores, em virtude dificuldades negociais e riscos na aplicação de outros métodos.
Tratando-se do CPL, costuma ser óbice a abertura de custos pela parte ligada no exterior, e
tratando-se do PIC, costuma ser fator dissuasório a grande margem para questionamentos quanto
à comparabilidade dos itens selecionados. Nesse cenário bastante recorrente, o contribuinte não
manterá, ano a ano, o controle de preços de transferência por todos estes 3 métodos, mas na
iminência de uma autuação de divirja de seus cálculos pelo PRL e diante de uma intimação para
apresentar método alternativo, poderá tornar-se mais claro à matriz a importância de conhecer e
abrir os custos para adoção do método CPL, ou mesmo poderá torna-se interessante correr o
risco de ter questionada a comparabilidade de itens selecionados para aplicação do método PIC,
já que a fiscalização expressamente divergiu dos cálculos apresentados.
Ao direito do Contribuinte, deve corresponder o dever do Fisco de oportunizar
oficialmente a apresentação de mais método alternativo caso desqualifique o método por ele
adotado ou divirja de algum de seus critérios.
A necessidade de tal oportunizarão é corroborada pela superveniência da
MP 563/12, convertida na Lei no 12.715/12, que inseriu o art. 20-A na lei no 9.430/96.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

Na época de ocorrência do fato gerador, não havia a restrição temporal para o
exercício desse direito, nem mesmo a previsão expressa das condições em que seria admissível a
alteração
do método
originalmente
eleito
pelo
contribuinte,
o
que
somente foi
introduzido pela MP 563/12, convertida na Lei no 12.715/12:

“Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de trinta dias, apresentar novo cálculo de acordo
com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Medida
Provisória no 563, de 2012)
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito
pela pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 563, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o
prazo de que trata o caput: (Incluído pela Medida Provisória no 563, de 2012)
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço
praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro, segundo o método escolhido; (Incluído pela Medida Provisória no
563, de 2012)
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou (Incluído
pela Medida Provisória no 563, de 2012)
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à vericação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal. (Incluído pela Medida Provisória no 563, de 2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
definirá o prazo e a forma de opção de que trata o caput. (Incluído pela Medida
Provisória no 563, de 2012)”
Entretanto, a necessidade de intimar o contribuinte para eleger outro método a
partir da alteração do cenário jurídico imposta pela fiscalização já se encontrava presente no
regramento anterior, pois a todo direito corresponde um dever de oportunizar seu exercício.
Sob a redação legal então vigente à época do fato gerador, o dever do Fisco que
decorre deste direito do Contribuinte reside justamente na necessidade de, no mínimo, intimar o
contribuinte para apresentar, caso queira, cálculo por um método alternativo tão logo a
fiscalização divirja dos cálculos elaborados pelo método originalmente eleito. Era dever da
autoridade autuante, ao divergir dos cálculos apresentados pelo contribuinte pelo método PRL,
intimá-lo não só a reapresentá-los conforme a interpretação fiscal (vale dizer, conforme a IN
243), mas também a apresentar cálculos por método alternativo, caso assim desejasse.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

Até a entrada em vigor do art. 20-A, a obrigação de intimar o contribuinte
encontrava-se em zona cinzenta. Mas para processos de fiscalização posteriores à entrada em
vigor do art. 20-A a obrigação fiscal, os critérios e prazos para o exercício do direito do
contribuinte passaram a ser definidos expressamente, e sob este arcabouço jurídico se
desenvolveu a fiscalização ora em apreço.
Avaliando o conteúdo do art. 20-A da Lei no 9.430/96, entendo que a
determinação para que a fiscalização intime o contribuinte é de natureza procedimental, cria
novo procedimento de fiscalização, aplicando-se a lançamentos posteriores a sua introdução por
força do art. 144 §1o do CTN, notadamente no caso em questão, em que a fiscalização iniciou-se
no ano de 2013, após a entrada em vigor do artigo 20-A.
Apreciando o conteúdo das prescrições normativas contidas no dispositivo, tanto a
desqualificação do método originalmente eleito pelo contribuinte, por eventual inadequação ao
caso concreto, quanto a divergência da fiscalização quanto a “algum de seus critérios de cálculo”
demandam do Fisco abrir ao contribuinte oportunidade de exercer seu direito à adoção do
método que permita a maior dedução possível à luz do novo cenário posto pela fiscalização.
No caso em questão, a fiscalização não arcou com seu dever de oportunizar ao
contribuinte esta indicação de método alternativo. A fiscalização apenas solicitou ao contribuinte
que apresentasse cálculos para apuração do preço parâmetro pelo método PRL-60 conforme a
leitura da IN no 243/2002 (vide Termo de Intimação Fiscal no 2 de fls. 151 e 152), o que foi
atendido (a despeito da divergência da Recorrente quanto a tal interpretação da Lei no 9.430/96)
e então adotado pela autoridade autuante após conferência.
Não houve a expressa oportunização para o exercício de tal direito ao
Contribuinte, entretanto, o contribuinte espontaneamente apresentou a planilha de controle
controlando os ajustes de preços de transferência pelo método PRL-60, e, posteriormente, pelo
método PIC-nota fiscal, alteração que foi acatada pela fiscalização (ajustes dos produtos
990281015 e A2C00046375).
Portanto, neste caso (produtos 990281015 e A2C00046375) o contribuinte em
determinado momento durante a fiscalização, apresentou espontaneamente os cálculos conforme
o Método PIC-nota fiscal embora os produtos estivessem originalmente controlados pelo Método
PRL-60, evidentemente porque esse método permitiria maior dedução do que aquele decorrente
da aplicação do PRL-60 conforme os ditames da IN no 243, que já se anunciava pelos caminhos e
solicitações da fiscalização.
Nesse cenário, entendo que reconhecer a nulidade em questão implicaria admitir
as chamadas nulidades de algibeira, rechaçadas na esfera judicial, pois o contribuinte tanto
estava ciente de seu direito à apresentação de novo método, que o exerceu espontaneamente para
parte dos produtos fiscalizados.
Pelo exposto, dada a especificidade do caso em questão, afasto a nulidade
aventada.

Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

3
– Mérito

3.1
– ILEGALIDADE DA IN No 243/2002 RELATIVAMENTE AO MÉTODO PRL-60
Sobre a alegação de que a metodologia prevista pelo art. 12 da IN no 243/2002
excederia os limites menos onerosos impostos pela redação do art. 18 da Lei no 9.430/96, muito
embora este Conselheiro vislumbre os excessos cometidos pela instrução normativa, trata-se de
matéria sumulada em verbete de observância obrigatória pelo CARF.

“Súmula CARF no 115
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Pelo exposto, nego provimento a este tópico do Recurso Voluntário.

3.2
– INAPLICABILIDADE DO ART. 100 DO CTN.

O contribuinte neste tópico defende a inexigibilidade da multa de ofício em
virtude da aplicação do art. 100 do CTN, cuja aplicação entende necessária por ter atendido à
literalidade da lei no 9.430/96, bem como seguido entendimento doutrinário e jurisprudencial
vigentes. Vejamos o teor do dispositivo:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.”
A Doutrina e jurisprudência não vinculante não se encontram entre as hipóteses
dos incisos do art. 100 do CTN. A doutrina não se encontra em nenhuma das hipóteses elencadas
nos incisos e as decisões administrativas encontram previsão no inciso II, que, no entanto-,
refere-se apenas àquelas com eficácia normativa atribuída por lei, hipótese não verificada no
caso concreto.
Por sua vez, a própria Lei não pode ser considerada norma complementar a que se
refere o caput do dispositivo, que se refere especificamente às normas complementares às leis,
ou seja, a lei não pode ser considerada norma complementar de si mesma. E dentre tais normas
complementares às leis encontra-se na realidade a instrução normativa no 243/2002 vigente à
época dos ajustes realizados pelo contribuinte, que não lhe assiste e na verdade lhe prejudica.
Assim, não merece acolhimento o argumento, remanescendo hígida a aplicação da
multa de ofício.

3.3
- PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para
acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação
oral na sessão de julgamento, e portarias que regulamentaram o requerimento da realização de
Sustentação Oral nas sessões de julgamento.
Pelo exposto, esta pretensão tal qual formulada não poderá ser atendida,
porquanto sem amparo legal.

4
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por Conhecer do Recurso Voluntário, afastar as alegações de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2014-12

Fl. 625
DF CARF MF
Original